Tribunal: STF
Processo: HC 214984
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESCLASSIFICAÇÃO OU ABSOLVIÇÃO DO PACIENTE. INVIABILIDADE DA ANÁLISE DESSAS QUESTÕES NESTA ESTREITA VIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Quanto às questões referentes à pretensão de desclassificação do crime e absolvição do paciente, impende consignar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). No mesmo sentido: HC 185.633-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma.



    II - O mérito das questões trazidas na presente impetração não foi objeto de julgamento pela Corte Superior. A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que, “[inexistindo] prévia manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica supressão de instância” (HC 119.600-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    III – Agravo ao qual se nega provimento.